Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-75.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 71, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à ausência de laudo de avaliação econômica do objeto furtado; (ii) examinar se o acórdão foi omisso ao desconsiderar a aplicação da teoria do direito ao esquecimento para afastar a valoração negativa dos antecedentes; e (iii) avaliar se os embargos podem ser utilizados para o reconhecimento do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza vinculada e visam sanar vícios formais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 619 do CPP.
4. Não há omissão quanto à inexistência de laudo de avaliação econômica, pois o acórdão anterior apreciou o princípio da insignificância à luz da jurisprudência do STF e do STJ, concluindo pela sua inaplicabilidade diante da reiteração delitiva e do elevado grau de reprovabilidade da conduta.
5. Configura inovação recursal a arguição, em sede de embargos de declaração, de matéria não suscitada nas razões do recurso de apelação. O princípio da eventualidade impõe à parte o ônus de deduzir todas as suas alegações no momento processual oportuno, operando-se a preclusão consumativa quanto aos pontos não impugnados.
6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 59, 64, I, 155, § 4o, IV, e § 2o, e art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 138.697, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 16.05.2017; STF, RE 593.818/SC (Tema 150); STJ, AgRg no HC 982.748/MG, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdãos 1874411, 2071704 e 1840113, 1a Turma Criminal.